Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014822-962020.8.11.0000
Impetrantes: Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e outros
Paciente: Mikael Alves de Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mikael Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso cautelarmente no dia 13 de março de 2020, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado, de corrupção de menores e de homicídio, porém, posteriormente, apurou-se que ele não teve envolvimento no crime doloso contra a vida, de modo que foi denunciado nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90.
Alegam que foi formulado pedido de liberdade provisória em benefício do paciente, porém o pleito foi negado em 25.6.2020.
Afirmam que a autoridade apontada como coatora apenas se remeteu aos fundamentos do decreto constritivo, o qual foi embasado em “fatos diversos e ultrapassados”.
Dessa forma, argumentam que a decisão que manteve a custódia cautelar do beneficiário carece de motivação e de contemporaneidade.
Sustentam acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente em razão do atual quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia da Covid-19.
Assim, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 50364470).
Juntou os documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, tendo em vista que o pedido formulado em caráter de urgência se confunde com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, o decreto constritivo foi devidamente motivado pela autoridade apontada como coatora, que justificou a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi empregado na ação criminosa, e do risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o beneficiário responde a outras ações penais, inclusive de natureza patrimonial (Id. 50364484).
Sobre o tema, é o entendimento desta Corte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Conquanto os impetrantes aleguem a carência de fundamento e de contemporaneidade na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, verifica-se que o fato de a decisão remeter à motivação utilizada no decreto segregatício não padece de ilegalidade, posto que subsistem as razões que deram ensejo à prisão, as quais foram reforçadas pelo magistrado singular (Id. 50364471).
Impende consignar que desde o início apurou-se a suposta prática do delito de roubo majorado, mesmo porque o beneficiário foi preso em flagrante delito após ser perseguido e abordado pela Polícia na posse do veículo subtraído, de modo que descabe cogitar que a prisão do paciente embasou-se em fato delitivo diverso e pretérito.
Ademais, apesar da atual conjuntura decorrente da pandemia da Covid-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Diante disso, tendo em vista que os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator